Tribunal: STF
Processo: ARE 1388354
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELETROBRÁS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL. CONVERSÃO DOS CRÉDITOS EM AÇÕES. JUROS REMUNERATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.



    1. Conforme entendimento consolidado nesta Corte, encontra-se em plena vigência a art. 3º do Decreto-Lei 1.512/76, que autoriza a Eletrobrás converter os créditos decorrentes do empréstimo compulsório em participação acionária.



    2. A eventual conversão dos créditos reconhecidos judicialmente em participação acionária depende, necessariamente, da existência de Assembléia da Eletrobrás, posterior ao trânsito em julgado da demanda, na qual seja expressamente autorizada a destinação de valores para tal fim.



    3. Não tendo havido a conversão da totalidade dos créditos em ações no momento oportuno, à míngua da incidência de correção monetária integral, inafastável a incidência dos juros remuneratórios até o efetivo pagamento dos valores devidos (futuro depósito ou eventual conversão em ações).



    4. Apoiando-se nas conclusões levadas a efeito pelo expert do juízo, a decisão agravada consignou que a execução deve prosseguir nos mesmos termos dos critérios utilizados pelo perito, que bem observou e aplacou em seus cálculos todos os equívocos apresentados por ambas as partes” (pág. 8 do documento eletrônico 14).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, II; 22, VI; 37; 97; e 150, IV, da mesma Carta, bem como ao art. 34, § 12, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.



    Em 24/7/2013, a Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, com apoio na Portaria GP 138/2009, determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil/1973, ante a repercussão geral reconhecida no RE 660.968-RG/RS – Tema 441/RG (pág. 2 do documento eletrônico 34).



     



    Posteriormente, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assinalou que



    “[t]rata-se de agravo (fls. 551-61) interposto com fundamento no art. 544 do Código de Processo Civil, contra decisão que não admitiu recurso extraordinário onde a controvérsia versa sobre critérios de atualização dos valores recolhidos a título de empréstimo compulsório incidente sobre energia elétrica.



    Os autos foram devolvidos pelo Supremo Tribunal Federal, conforme termo de remessa de fls. 595v., considerando o Tema nº 441, o qual diz respeito ao assunto: exigência da regra constitucional da reserva de plenário para afastar a aplicação do artigo 4º, § 2º, da Lei 5.292/1967, anterior à Constituição Federal de 1988, que versa sobre a prestação de serviço militar por médicos, farmacêuticos, dentistas ou veterinários, após concluírem o curso.



    Todavia, parece-me, venia concessa, que a questão em debate nos autos não se refere ao aludido tema; não sendo possível, assim, a aplicação do art. 543-B do CPC. 



    Remetam-se, pois, os autos ao Supremo Tribunal Federal” (pág. 1 do documento eletrônico 35).



    Os autos retornaram a este Tribunal e foram distribuídos para a minha relatoria em 23/6/2022. 



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Preliminarmente, observo que os dispositivos constitucionais arguidos pela recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517 DO STF. 



    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios. 



    2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 750.142-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SIMPLES DESLOCAMENTO DE MERCADORIA. PRECEDENTES. OFENSA AOS INCISOS LIV E LV DO ART. 5º, AO INCISO IX DO ART. 93 E AO INCISO III DO ART. 105 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. AFRONTA AO ART. 97 DO MAGNO TEXTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.



    1. O ICMS não incide no simples deslocamento da mercadoria entre estabelecimentos de uma mesma empresa. Precedentes.



    2. A jurisdição foi prestada de forma completa pelo Superior Tribunal de Justiça, em acórdão devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, sem afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º, ao inciso IX do art. 93 e ao inciso III do art. 105 da Constituição Federal.



    3. A suposta ofensa ao art. 97 do Magno Texto não foi apreciada pelo aresto impugnado. Tampouco foi suscitada nos embargos declaratórios opostos. Falta, portanto, o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. 



    4. Agravo regimental desprovido” (AI 769.897-AgR/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma – grifei).



    Além disso, com relação aos critérios de correção monetária, os Ministros desta Corte, no julgamento do AI 735.933-RG/RS (Tema 319 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia em questão, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional. Por oportuno, colaciono a ementa do referido processo paradigma:



    “EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEI 4.156/62. RESTITUIÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA”.



    Por fim, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a definição e a aplicação da legislação que disciplina o prazo prescricional e os juros – relativos à eventual direito à diferença de correção monetária sobre a devolução dos valores recolhidos a título de empréstimo compulsório sobre energia elétrica nos termos da Lei 4.156/1962 – possuem natureza infraconstitucional. Desse modo, eventual ofensa à Constituição Federal se daria de forma meramente reflexa. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:



    “EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. ENERGIA ELÉTRICA. RESTITUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 581.694-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    “Empréstimo compulsório sobre energia elétrica. Eletrobras. Prazo prescricional. Ofensa constitucional indireta.



    1. A matéria relativa ao prazo de prescrição dos créditos referentes ao empréstimo compulsório sobre a energia elétrica é de índole infraconstitucional. Eventuais ofensas à Constituição seriam indiretas ou reflexas, pois ensejariam o reexame de normas infraconstitucionais.



    2. Os fundamentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI 818.161-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, XXXV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. ENERGIA ELÉTRICA. LEI 4.156/1962. PRAZO PRESCRICIONAL. JUROS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. FIXAÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A orientação do Supremo Tribunal Federal, por meio da remansosa jurisprudência, é a de que, em regra, a alegada violação ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição, quando dependente de exame de legislação infraconstitucional, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes.



    II – Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Lei Maior quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes.



    III – A definição e a aplicação da legislação que disciplina o prazo prescricional e os juros, relativos à eventual direito à diferença de correção monetária sobre a devolução dos valores recolhidos a título de empréstimo compulsório sobre energia elétrica nos termos da Lei 4.156/1962, possui natureza infraconstitucional. Desse modo, eventual ofensa à Constituição se daria de forma meramente reflexa. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes.



    IV – A fixação do ônus da sucumbência, bem como o eventual cabimento e a apuração do valor exato das custas processuais e dos honorários advocatícios devem ser realizados no Juízo de origem ou da execução, sede apropriada para a referida discussão. Precedentes.



    V – Agravo regimental improvido” (ARE 647.548-AgR-segundo/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: ARE 861.275-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux; AI 848.362-AgR/RS e AI 618.070-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 425.502-AgR/RS e AI 621.427-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 591.381-AgR/SC, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 553.874-AgR/SC e AI 618.070-AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; AI 825.379-AgR/RS e AI 838.660-AgR/RS, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator